Tribunal: TJMT
Processo: 0005572-34.2019.8.11.0051
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005572-34.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO DE ALMEIDA - CPF: 032.329.781-18 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO DE ALMEIDA - CPF: 032.329.781-18 (APELADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – DOSIMETRIA –
1.
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 49KG DE COCAÍNA – CIRCUNSTÂNCIAS INDICANDO A ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO ALMEJADO –
2.
ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – NÃO ACOLHIDO - O QUANTO DE PENA FINAL FIXADO, ALIADO À GRANDE QUANTIDADE DE DROGA VALIDAM REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTE DA PENA – ENUNCIADO 47 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

1)

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas, a qual fica evidente diante da quantidade e forma de armazenamento da droga no veículo.

2) Em se tratando de crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade de drogas apreendidas, à luz do que dispõe o artigo 33 e parágrafos do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06, consoante precedentes dos tribunais superiores e enunciado 47 do TJMT: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
FABIANO DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida na Ação Penal n. 5572-34.2019.811.0051, código 170340, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais se insurge a defesa contra a dosimetria da pena aplicada; em síntese, requer o apelante a aplicação da causa
de diminuição da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado;
e, ao final, pede a
fixação do regime mais brando
para início de cumprimento da pena.

Contrarrazões é pelo desprovimento do recurso defensivo.

Parecer, da douta Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna é pelo
desprovimento recursal
.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020